Tribunal: TJBA
Processo: 8002294-72.2024.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002294-72.2024.8.05.0052 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CASA NOVA Advogado(s): APELADO: CARLENIRA MOREIRA DA SILVA e outros (4) Advogado(s):RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDOS DISTINTOS E COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por particulares em desfavor do Município de Casa Nova, visando a execução de saldo remanescente de juros e correção monetária, cuja exigibilidade havia sido suspensa aguardando a definição do Tema 810 pelo STF. O Ente Público apelou alegando litispendência em relação a processo anterior que executou apenas o valor principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se há litispendência entre o presente cumprimento de sentença, que visa cobrar consectários legais (juros e correção), e a ação executiva anterior, que se limitou ao valor nominal (principal) da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A litispendência pressupõe a tríplice identidade prevista no art. 337, §§ 1.º e 2.º, do CPC (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido). 4. No caso, não há identidade de pedidos, pois a execução anterior versou sobre o valor principal incontroverso, enquanto a atual versa exclusivamente sobre a diferença de atualização monetária e juros, configurando pedidos distintos e complementares. 5. O fracionamento da execução foi necessário em razão de determinação judicial que suspendeu a cobrança dos consectários até o julgamento do Tema 810 pelo STF, não havendo que se falar em bis in idem, mormente porque os cálculos deduziram os valores já pagos. 6. A inércia da Fazenda Pública em apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal (art. 535 do CPC) gera a preclusão temporal e a presunção de correção dos cálculos apresentados pelos exequentes. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. Não configura litispendência a propositura de cumprimento de sentença complementar para a cobrança de juros e correção monetária quando a execução anterior limitou-se ao valor principal em razão de suspensão judicial vinculada a tema repetitivo. 2. A ausência de impugnação tempestiva pela Fazenda Pública acarreta a preclusão temporal quanto aos cálculos apresentados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1.º e 2.º, e 535. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; TJ-BA, Apelação n.º 8002242-76.2024.8.05.0052, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1.ª Câmara Cível, j. 16.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8002294-72.2024.8.05.0052, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE CASA NOVA e como apelado CARLENIRA MOREIRA DA SILVA e OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26